Tribunal: TJDFT
Processo: 0743106-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743106-33.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: BRAZ ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABATIMENTO DE VALORES PAGOS. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INCONSISTÊNCIAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. ÍNDICES DO JUDICIÁRIO LOCAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se, na origem, de liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Púbica no 94.00.08514-1, em que o magistrado rejeitou as impugnações apresentas pelas partes e homologou os cálculos periciais.2. Não há falar em excesso de execução na elaboração dos cálculos apresentados pela perícia contábil, quando se verifica que o perito nomeado pelo Juízo enfrentou adequadamente os quesitos apresentados pelas partes, tendo acolhido pontos levantados pela instituição financeira agravante, o que levou à redução do montante devido, enquanto refutou outros tópicos mediante adequada fundamentação.3. No que concerne à pretensão de abatimento dos valores supostamente pagos ao mutuário à época, observa-se que alguns lançamentos reclamados já haviam sido compensados no laudo pericial, outros passaram a ser computados no ensejo da complementação do parecer técnico e outros foram devidamente rechaçados, inexistindo razões para afastar as conclusões do expert.4. Uma vez que o pedido de liquidação de sentença tramita perante o Judiciário Distrital, devem ser utilizados os índices de correção adotados por esta Corte para atualização monetária do débito, e não os índices empregados pela Justiça Federal.5. Consoante entendimento consolidado no STJ (Tema Repetitivo n. 685), “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” 6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 422 do Código Civil, asseverando ofensa à força normativa do contrato e à boa-fé, além de inobservância, por parte dos recorridos, do dever de comprovar a quitação dos financiamentos. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Milena Pirágine, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece trânsito quanto à tese de ofensa ao artigo 422 do Código Civil. Com efeito, rever as conclusões do acórdão recorrido, à luz dos argumentos trazidos pelo recorrente, é providência que demanda interpretação de cláusula contratual e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012